Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-32.2019.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Servidora municipal de Catanduva. Pretensão de anulação do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão. Possibilidade. Regras determinadas na lei de regência (LC no 31/06) que não foram cumpridas pela administração. Improcedência da ação mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.